Tribunal: CARF
Processo: 11020.720405/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS. ART. 10 DO DECRETO No 70.235/1972. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
É válido o auto de infração que contém a identificação do sujeito passivo, a descrição dos fatos, a capitulação legal da infração, a indicação da penalidade e a quantificação do crédito tributário, inexistindo cerceamento do direito de defesa quando assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÕES. ART. 29, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR No 123/2006.
A caracterização da prática reiterada de infrações à legislação tributária não exige a lavratura de autos de infração em exercícios distintos, sendo suficiente a demonstração objetiva da repetição da conduta infracional ao longo do período fiscalizado, ainda que apurada em único procedimento fiscal.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
Caracterizada a existência de depósitos bancários cuja origem não foi comprovada pelo contribuinte, após regular intimação, é legítima a aplicação da presunção legal de omissão de receitas, sendo desnecessária a comprovação, pelo Fisco, do consumo ou da destinação da renda presumida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO ENTRE PERÍODOS. SÚMULA CARF No 30.
A comprovação da origem de determinados depósitos bancários não se estende automaticamente a outros valores creditados em períodos distintos, devendo cada lançamento ser analisado de forma individualizada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.720405/2013-79
ACÓRDÃO
3402-012.910 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAL - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS.
ART. 10 DO DECRETO No 70.235/1972. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
É válido o auto de infração que contém a identificação do sujeito passivo, a
descrição dos fatos, a capitulação legal da infração, a indicação da
penalidade e a quantificação do crédito tributário, inexistindo cerceamento
do direito de defesa quando assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÕES. ART. 29, INCISO
V, DA LEI COMPLEMENTAR No 123/2006.
A caracterização da prática reiterada de infrações à legislação tributária
não exige a lavratura de autos de infração em exercícios distintos, sendo
suficiente a demonstração objetiva da repetição da conduta infracional ao
longo do período fiscalizado, ainda que apurada em único procedimento
fiscal.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. PRESUNÇÃO LEGAL.
SÚMULA CARF No 26.
Caracterizada a existência de depósitos bancários cuja origem não foi
comprovada pelo contribuinte, após regular intimação, é legítima a
aplicação da presunção legal de omissão de receitas, sendo desnecessária a
comprovação, pelo Fisco, do consumo ou da destinação da renda
presumida.
Fl. 2490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.910 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720405/2013-79
2
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE
COMUNICAÇÃO ENTRE PERÍODOS. SÚMULA CARF No 30.
A comprovação da origem de determinados depósitos bancários não se
estende automaticamente a outros valores creditados em períodos
distintos, devendo cada lançamento ser analisado de forma individualizada. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Anselmo Messias Ferraz Alves,
Cynthia Elena de Campos, José de Assis Ferraz Neto, Laércio Cruz Uliana Junior (substituto
integral), Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-99.969, proferido
pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, conforme Ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São duas as causas processuais para invalidar o auto de infração e, por via de
consequência, o lançamento nele consignado: a incompetência do autuante e a
inobservância dos pressupostos legais para a sua lavratura, que não restaram
incorridas.
ART. 112 DO CTN. INAPLICABILIDADE.
Fl. 2491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.910 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720405/2013-79
3
O art 112 do CTN somente se aplica quando houver dúvida quanto: I - à
capitulação legal do fato; II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou
à natureza ou extensão dos seus efeitos; III - à autoria, imputabilidade, ou
punibilidade; IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação, o que
não se verifica nos autos.
ACESSO ILEGAL A DADOS BANCÁRIOS. INOCORRÊNCIA.
As informações de movimentação bancária são recebidas pelo órgão de
fiscalização tributária de forma global, atendendo às condições previstas no art.
5o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, regulamentado pelo
Decreto No 4.489, de 28 de novembro de 2002. No caso em apreço não houve
acesso detalhado aos dados bancários da autuada, quando se aplicariam os
deveres impostos no art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de
2001. Ademais, o Plenário do STF finalizou, em 24/02/2016, o julgamento do RE
no 601.314/SP, com repercussão geral reconhecida (sistemática do art. 543-B do
CPC), e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nos 2.390, 2.386, 2.397 e
2.859, aonde foi confirmada a constitucionalidade do art. 6o da LC no 105, de
2001.
INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE VEDADA.
Os órgãos de julgamento não podem afastar a aplicação ou deixar de observar
disposições de lei, ao argumento de inconstitucionalidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade, inexistindo
previsão para que o presente processo seja sobrestado. No ordenamento
preconizado pelo Decreto no 70.235, de 1972, que disciplina o Processo
Administrativo Fiscal, não existe determinação para que este, nas circunstâncias
do presente caso, tenha o seu trâmite suspenso, no aguardo de decisão definitiva
de outros processos em andamento.
OMISSÕES DE RECEITAS. PRESUNÇÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Provada a origem de alguns depósitos, caracterizando não
constituírem receitas da atividade, tais valores devem ser excluídos do
lançamento. Diante da existência de receitas cuja origem não foi comprovada,
elas devem ser consideradas provenientes de vendas não registradas e sobre elas
exigido o imposto com base nas alíquotas e preços mais elevados, ao fundamento
dos §§ 1o e 2° do art. 448 do Decreto no 4.544/2002.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 2492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.910 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720405/2013-79
4
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por bem descrever os fatos, transcrevo parte do relatório da decisão recorrida:

Trata, o presente processo, de Auto de Infração (fls. 1390 a 1406) em que se
formaliza o lançamento do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, relativo
ao ano calendário 2009, em decorrência da exclusão da empresa da sistemática
do Simples Nacional, por ter incorrido em prática reiterada de infrações, no caso
omissão de receitas em face de depósitos bancários de origem não comprovada,
além de exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso II do caput do
art. 39 da LC no 123/2006, tudo conforme apurado no processo administrativo no
11020.720404/2013-24 e reproduzido nestes autos, processos estes que se
encontram vinculados no e-processo, para julgamento conjunto.
A ciência do lançamento se deu em 08/02/2013, conforme ciências expressas no
próprio auto de infração, por intermédio de procurador constituído nos autos
(declaração/procuração às fls. 1407 a 1409).
Depreende-se do Relatório Fiscal de fls. 1410 a 1414, em resumo, que foi
procedida auditoria fiscal no contribuinte com o intuito de verificar a possível
ocorrência de infração à legislação do IPI, em relação ao ano-calendário de 2009,
tendo sido selecionada para ação fiscal em razão da discrepância entre a sua
movimentação financeira no referido ano calendário (R$ 6.341.870,92) e a receita
declarada no mesmo período: R$ 700.652,52.
Consta que, intimado a comprovar a origem dos recursos movimentados em
contas de depósito de sua titularidade no ano de 2009, o contribuinte apresentou
documentos comprobatórios de parte dos recursos creditados em suas contas
bancárias. No entanto, a origem dos demais créditos bancários de sua
responsabilidade, relacionados nas planilhas de fls. 1375 a 1389, restou carente
de comprovação, caracterizando a infração capitulada no art. 42 da Lei no
9.430/1996 (omissão de receitas por presunção legal).
Em decorrência, procedeu-se a exclusão da empresa do Simples Nacional, sob o
fundamento de que “o contribuinte incorreu, reiteradamente, na prática de
infração à legislação tributária (artigo 29, inciso V c/c § 9o, da Lei Complementar
no 123/2006 e alterações posteriores), além de ter excedido, no ano-calendário de
2009, o limite de receita bruta anual previsto no inciso II do caput do art. 3o da LC
no 123/2006, uma vez que sua receita conhecida (receita declarada somada à
receita omitida) atingiu o montante de R$ 4.350.412,52”, exclusão esta procedida
por intermédio do Termo de Exclusão de fls. 1373, com efeito a partir do mês de
janeiro de 2009, conforme previsto no § 1o do art. 29 da LC n.o 123/2006.
Em razão da exclusão do Simples Nacional, a empresa fiscalizada foi intimada, por
meio do Termo de Intimação Fiscal no 3 (fls. 1178/1179), a apresentar o Livro de
Registro de Apuração do IPI relativo ao ano-calendário de 2009 e a informar a
classificação fiscal e respectiva alíquota do IPI de todos os produtos
industrializados pela empresa no período fiscalizado.
Fl. 2493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.910 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720405/2013-79
5
Em resposta à intimação, o contribuinte apresentou o Livro de Registro de
Apuração do IPI (fls. 1190 a 1216) e cópia das notas fiscais de venda dos produtos
industrializados no ano de 2009 (fls. 1184 a 1188), tendo também informado a
classificação fiscal (NCM 8707.90.90) e alíquota do IPI (5%) destes produtos (fl.
1183).
Assim, diante da apuração de receitas cuja origem não foi comprovada, foi
efetuada a apuração do IPI devido pelo contribuinte mediante a aplicação da
alíquota de 5%(cinco por cento) sobre o valor das receitas omitidas em cada
período de apuração, em conformidade com o disposto no §2° do art. 448 do
Decreto no 4.544/2002:
"Art. 448. Constituem elementos subsidiários, para o cálculo da produção, e
correspondente pagamento do imposto, dos estabelecimentos industriais, o valor e
quantidade das matérias-primas, produtos intermediários e embalagens adquiridos
e empregados na industrialização e acondicionamento dos produtos, o valor das
despesas gerais efetivamente feitas, o da mão-de-obra empregada e o dos demais
componentes do custo de produção, assim como as variações dos estoques de
matérias-primas, produtos intermediários e embalagens (Lei no 4.502, de 1964, art.
108).
§ 1° Apurada qualquer falta no confronto da produção resultante do cálculo dos
elementos constantes desse artigo com a registrada pelo estabelecimento, exigirse-
á o imposto correspondente, o qual, no caso de fabricante de produtos sujeitos a
alíquotas e preços diversos, será calculado com base nas alíquotas e preços mais
elevados, quando não for possível fazer a separação pelos elementos da escrita do
estabelecimento. (Incluído pelo Decreto n° 4.859, de 14/10/2003)
§ 2o Apuradas, também, receitas cuja origem não seja comprovada, considerar-se-
ão provenientes de vendas não registradas e sobre elas será exigido o imposto,
mediante adoção do critério estabelecido no § 1°. (Incluído pelo Decreto n° 4.859,
de 14/10/2003)"
Também foi efetuado o lançamento de ofício do IPI escriturado pelo contribuinte
em sua escrita fiscal e não recolhido, após a dedução do imposto declarado pelo
contribuinte no Simples Nacional, conforme discriminado nos extratos deste
regime (fls. 1349 a 1372).
Por fim, foi efetuada a reconstituição da escrita fiscal do IPI (fls. 1402 1404),
ensejando o lançamento de ofício do IPI que deixou de ser recolhido, acrescido de
juros de mora e da multa de ofício no coeficiente de 75% (art. 80, caput, da Lei no
4.502/1964, com a redação dada pelo art. 13 da Lei n.o 11.488/2007).
O Auto de Infração reporta o lançamento dos seguintes valores consolidados:
Fl. 2494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.910 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720405/2013-79
6

Em 11/03/2013, foi apresentada a Impugnação ao Auto de Infração (fls. 1419 a
1447), acompanhada dos documentos de fls. 1448 a 1925, assim como a
Manifestação de Inconformidade em face do Termo de Exlusão do Simples
Nacional (fls. 1928 a 1954), acompanhada dos documentos de fls. 1955 a 2432.
A impugnação defende, em resumo, a nulidade do lançamento, em face da não
caracterização da prática reiterada; não teriam sido respeitados pressupostos
indispensáveis para a sua configuração, pois não constaria do auto de infração
qualquer referência a que tipo de infração o contribuinte supostamente teria
cometido de forma reiterada. Assim, sem a adequada motivação, estariam
descumpridos preceitos constitucionais, o disposto no art. 50, I, da Lei no
9.784/99 e o art. 10, III, do Decreto n° 70.235/72, que trata do Processo
Administrativo Fiscal – PAF.
Manifesta ainda o dever de se respeitar o art. 112 do CTN, que prevê interpretar
de maneira mais favorável ao contribuinte a legislação tributária que trate de
infrações.
Argumenta que “mesmo que as reiteradas infrações tivessem sido descritas no
auto de infração (o que não ocorreu, como sustentado anteriormente), para que
pudessem ser causa legal de exclusão do contribuinte do Simples Nacional
deveriam ter sido anteriormente objeto de auto de infração ou de lançamento”.
Embora adentrando no mérito do lançamento, ainda defende uma outra
nulidade, uma suposta obtenção de dados bancários do contribuinte pela Receita
Federal diretamente junto às instituições financeiras, sem prévia ordem judicial, o
que seria inconstitucional, causando a nulidade da informação,
conseqüentemente da receita considerada e do excesso ensejador da exclusão do
Simples Nacional.
Alega existir no Supremo Tribunal Federal diversas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade, todas elas vinculadas à tramitação da ADI 2390, assim
como Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, considerando a
inconstitucionalidade da obtenção pela Receita Federal de dados bancários dos
contribuintes sem prévia autorização judicial.
Diante da pendência de julgamentos judiciais definitivos, pede a aplicação do
Regimento Interno do CARF, no sentido de que a defesa administrativa também
Fl. 2495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.910 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720405/2013-79
7
aguarde a decisão do STF a respeito da matéria ou que se aplique a mesma
decisão proferida pelo STF.
Adentrando efetivamente ao mérito da autuação, sustenta que “as planilhas
juntadas em anexo, bem como os documentos que lhes correspondem,
demonstram claramente a correspondência entre os valores transitados em conta
bancária da impugnante oriundos de empréstimos e de valores que não
representam receitas decorrentes de atividades da empresa. Do confronto das
planilhas apresentadas com documentos correspondentes, é possível concluir,
senão pela inexistência de depósitos sem comprovação de origem, por
significativa diminuição dos valores relacionados pela fiscalização”.
Defende que não foi respeitado, no caso, o princípio da razoabilidade e que deve
ser aplicado o entendimento disposto na súmula 182 do extinto TFR, que declara
ser ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários.
Informa que:
A planilha 01 se refere aos cheques recebidos como empréstimo pela impugnante e
cujos valores foram creditados nas contas da empresa, havendo o correspondente
comprovante de reembolso ou pagamento dos referidos empréstimos. Os
comprovantes dos lançamentos da planilha 01 estão demonstrados nos
documentos identificados por instituição financeira, também em anexo.
A planilha 02 diz respeito à notas fiscais emitidas e correspondentes valores
recebidos em conta bancária da empresa, havendo a demonstração documental
das notas fiscais emitidas que representam o crédito na conta bancária. Vale
ressaltar que o valor correspondente a estas notas fiscais e créditos em conta
corrente correspondentes fizeram parte da escrituração contábil da empresa e
constam na DIRPJ da impugnante, pelo que não constituem omissão de receita.
Ao contrário, constituem receita contabilizada e declarada ao Fisco. Os
comprovantes dos lançamentos da planilha 02 estão demonstrados nos
documentos identificados por instituição financeira, também em anexo.
Na planilha 03 constam estornos de créditos indevidos e valores correspondentes a
cheques reapresentados para compensação, tendo em vista não terem sido
saldados no vencimento original. Estes cheques reapresentados constam nos
extratos duas vezes como crédito, quando, na realidade, o crédito efetivou-se tão
somente na reapresentação do mesmo, diante da compensação do mesmo. Os
comprovantes dos lançamentos da planilha 03 estão demonstrados nos
documentos identificados por instituição financeira, também em anexo.
A planilha 04 identifica empréstimos de familiares e/ou pessoas ligadas à
impugnante, os quais socorreram financeiramente a empresa no ano de 2009, com
valores diversos e em datas diversas, conforme a necessidade da empresa, tendo
em vista o momento de dificuldade que a mesma enfrentava. Os comprovantes dos
lançamentos da planilha 04 estão demonstrados nos documentos identificados por
instituição financeira, também em anexo.
Fl. 2496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.910 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720405/2013-79
8
Alega ainda que os valores transitados em sua conta bancária, decorrentes de
pagamentos de produtos fabricados pela impugnante com nota fiscal emitida,
contabilizada e constante na DIRPJ, não podem caracterizar valores de origem não
comprovada, eis que teria havido o lançamento na contabilidade da empresa e
também na DIRPJ, reforçando que “a impugnante tem como atividade
exclusivamente a fabricação de implementos rodoviários, pelo que é
imprescindível que esteja regularizada junto à ANFIR (Associação Nacional dos
Fabricantes de Implementos Rodoviários), bem como ao DENATRAN (...)”,
juntando os Certificados de Adequação à Legislação de Trânsito — CAT e
Certificados de Capacitação Técnica — CCT, bem como comprovação de cadastro
da impugnante junto ao BNDES, haja vista a maioria dos produtos fabricados pelo
contribuinte serem financiados pelo BNDES, que naturalmente exige entre outros
documentos a nota fiscal para efetivar o financiamento do produto fabricado e
vendido pela impugnante.
Finaliza argumentando que:
... mesmo que se considerasse efetivamente ultrapassado o limite da receita bruta
pela impugnante, no ano calendário de 2009, ainda assim não há IPI a ser recolhido
no período, na medida em que o Governo Federal reduziu para zero a alíquota do
IPI relativo a implementos rodoviários até o final do ano de 2009, nos termos do
Decreto n° 7.060, de 30/12/2009...
De fato, havendo legislação tributária (na forma do Art. 96 do Código Tributário
Nacional) estabelecendo alíquota zero para o IPI no ano de 2009, editada diante da
competência constitucional estabelecida no Art.153, IV e § 1o, não há suporte legal
para a pretensão da Receita Federal de exigir o referido tributo da impugnante, sob
pena de ofensa ao princípio constitucional da legalidade (Art. 150, I).
Pela mesma razão, não procede a incidência da multa de 75% calculada nos termos
do Art. 80, da Lei n° 4.502/64 e alterações posteriores, na medida em que tendo
sido estabelecido pela União alíquota zero para os produtos industrializados pelo
contribuinte, e não tendo havido infração a nenhuma das hipóteses de incidência
da referida multa estabelecidas no mencionado dispositivo legal, não há amparo
legal para a aplicação da multa no auto de infração.
A Manifestação de Inconformidade (denominada pela autuada de “Impugnação
Fiscal ao Termo de Exclusão do Simples Nacional”), reproduz os mesmos
fundamentos expostos na impugnação ao lançamento fiscal.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância por via postal em
06/12/2019 (Aviso de Recebimento de fls. 2471).
O Recurso Voluntário foi interposto por meio de protocolo físico realizado em
07/01/2020, pelo qual apresentou os mesmos argumentos da peça de impugnação, com pedido
para que seja reconhecida a insubsistência do auto de infração.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote, sorteio e julgamento.
É o relatório.

Fl. 2497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.910 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720405/2013-79
9
VOTO
Conselheiro Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Objeto do litígio
Trata-se de auto de infração lavrado para lançamento de Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI, relativo ao ano-calendário de 2009, em decorrência da apuração de receitas
cuja origem não teria sido comprovada, identificadas a partir da análise da movimentação
bancária da Recorrente, que à época era optante pelo regime do Simples Nacional.
Conforme consta do Relatório Fiscal, a ação fiscal foi instaurada em razão da
constatação de discrepância significativa entre a movimentação financeira da contribuinte no ano-
calendário de 2009, no montante de R$ 6.341.870,92, e a receita declarada no mesmo período, no
valor de R$ 700.652,52.
No curso do procedimento fiscal, a contribuinte foi intimada a apresentar os
extratos bancários, em meio físico e digital, de todas as contas de depósito utilizadas para a
movimentação de recursos no período fiscalizado. De posse desses documentos, a fiscalização
procedeu à análise individualizada dos créditos bancários, excluindo, preliminarmente, os
lançamentos referentes a transferências entre contas de mesma titularidade, estornos,
reapresentações de cheques, empréstimos devidamente comprovados e outros valores que, em
exame inicial, não representariam receitas decorrentes da atividade empresarial.
Após análise dos depósitos bancários cuja origem não teria sido comprovada, a
fiscalização elaborou as planilhas de fls. 1375 a 1389, concluindo que os créditos bancários
remanescentes caracterizariam omissão de receitas, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996.
Em decorrência da omissão de receitas, a autoridade fiscal promoveu a exclusão da
contribuinte do regime do Simples Nacional, com efeitos retroativos a janeiro de 2009, sob o
fundamento de prática reiterada de infrações à legislação tributária e de extrapolação do limite de
receita bruta anual previsto na Lei Complementar no 123, de 2006. Para esse fim, considerou-se
que a denominada “receita conhecida”, resultante da soma da receita declarada com a receita tida
por omitida, alcançou o montante de R$ 4.350.412,52 no ano-calendário de 2009.
Por consequência, foi efetuado o lançamento de ofício do IPI, sendo aplicada a
alíquota de 5% sobre o valor das receitas consideradas omitidas provenientes de vendas não
Fl. 2498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.910 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720405/2013-79
10
registradas em cada período de apuração, com fundamento no § 2o do art. 448 do Decreto no
4.544, de 2002, resultando no lançamento do crédito tributário consolidado no valor de R$
393.126,13, acrescido de juros de mora e multa de ofício no percentual de 75%, nos termos do art.
80 da Lei no 4.502, de 1964.
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a impugnação, reconhecendo a
exclusão de parte dos depósitos comprovados, porém mantendo o lançamento quanto aos valores
remanescentes, considerados vendas não registradas, com fundamento no art. 42 da Lei no
9.430/1996 e no art. 448, §§ 1o e 2o, do Decreto no 4.544/2002.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual sustenta, em
síntese, que os valores considerados pela fiscalização como omissão de receitas não
correspondem à receita bruta de sua atividade empresarial, mas decorrem, em grande parte, de
empréstimos, estornos, reapresentação de cheques, compensações e recebimentos de vendas
regularmente documentadas. Alega que apresentou documentação apta a comprovar a origem
dos créditos bancários questionados, tendo a DRJ reconhecido apenas parte desses
esclarecimentos.
A recorrente afirma, ainda, que não restou caracterizada a prática reiterada de
infrações exigida para a exclusão do Simples Nacional, por inexistirem lançamentos ou autos de
infração anteriores que a fundamentem. Sustenta, por fim, a impropriedade da equiparação
automática entre movimentação financeira e receita bruta, requerendo o cancelamento da
exigência de IPI, multa e juros mantida pela decisão recorrida.
Considerando os fatos acima, delimita-se a controvérsia remanescente nos autos à
validade da presunção de omissão de receitas aplicada aos depósitos bancários remanescentes,
cuja origem não foi reconhecida como comprovada pela instância de origem, especificamente
quanto a: (i) saber se tais valores podem ser equiparados à receita bruta da atividade empresarial;
(ii) se autorizam a exigência de IPI como decorrência de vendas não registradas; e (iii) se são
suficientes para caracterizar prática reiterada de infrações, apta a legitimar a exclusão do
contribuinte do regime do Simples Nacional, nos termos do art. 29, inciso V, da Lei Complementar
no 123, de 2006.
Passo à análise dos argumentos deduzidos nas razões recursais.

3. Preliminar de nulidade do auto de infração
Em sede preliminar, a Recorrente sustenta a inexistência de prática reiterada de
infrações apta a justificar sua exclusão do regime do Simples Nacional, nos termos do art. 29,
inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006.
Alega, em síntese, que a autoridade fiscal e a decisão recorrida teriam ampliado
indevidamente o conceito legal de reiteração, ao considerar como suficientes infrações apuradas
exclusivamente no âmbito de um único procedimento fiscal e concentradas no mesmo ano-
calendário de 2009. Defende que a prática reiterada pressupõe a existência de infrações distintas,
Fl. 2499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.910 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720405/2013-79
11
previamente formalizadas por meio de autos de infração ou notificações fiscais em exercícios
anteriores, o que não se verifica no caso concreto. Sustenta, ainda, que a Resolução CGSN no
94/2011 não poderia ser utilizada para afastar exigências previstas na Lei Complementar no
123/2006, por se tratar de ato infralegal.
A tese defensiva, contudo, não encontra respaldo no texto da Lei Complementar no
123, de 2006, tampouco na sistemática legal que rege as hipóteses de exclusão de ofício do
regime simplificado.
Com efeito, a legislação não exige a lavratura de autos de infração em exercícios
distintos como condição para a exclusão do Simples Nacional. A exclusão de ofício, por ato da
Administração Tributária, pode decorrer de diversas causas expressamente previstas em lei,
muitas das quais se configuram com a prática de um único ato infracional, ou mesmo
independentemente da lavratura de auto de infração, a depender da natureza da irregularidade
constatada.
No que se refere especificamente à prática reiterada de infração à legislação
tributária, prevista no art. 29, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a expressão
“reiterada” não pode ser interpretada de forma restritiva, como se pressupusesse,
necessariamente, a existência de autuações formalizadas em exercícios diversos. A reiteração diz
respeito à conduta infracional, e não à quantidade de autos de infração lavrados. Assim, a
repetição de infrações ao longo de um mesmo período de apuração, quando evidenciada de forma
objetiva, é suficiente para caracterizar a hipótese legal.
Foi exatamente esse o entendimento adotado pela decisão recorrida. A DRJ
consignou que, no caso concreto, a omissão de receitas não se apresentou como fato isolado, mas
como conduta reiterada ao longo de diversos meses do ano-calendário de 2009, consubstanciada
em múltiplos depósitos bancários de origem não comprovada, devidamente individualizados no
auto de infração. Tal circunstância revela a continuidade e a reiteração da infração, ainda que
apurada no âmbito de um único procedimento fiscal.
Esse entendimento harmoniza-se com a própria lógica do regime do Simples
Nacional. A Lei Complementar no 123, de 2006, prevê outras hipóteses de exclusão que
prescindem de reiteração temporal ou de múltiplos autos de infração, como ocorre, por exemplo,
nos casos de comercialização de mercadorias contrabandeadas ou objeto de descaminho, bem
como nos casos de extrapolação dos limites de faturamento ou, ainda, se a empresa for declarada
inapta, na forma dos arts. 81 e 82 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações
posteriores. Em tais situações, um único ato ou um conjunto de irregularidades apuradas em um
mesmo período é suficiente para afastar o contribuinte do regime favorecido.
Também não procede a alegação de que a utilização da Resolução CGSN no 94/2011
implicaria inovação indevida no ordenamento jurídico. Como bem observado pela DRJ, o ato
infralegal não cria nova hipótese de exclusão, limitando-se a explicitar o alcance da norma legal,
ao esclarecer que a prática reiterada pode ser reconhecida quando constatada a repetição de
Fl. 2500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.910 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720405/2013-79
12
infrações dentro do mesmo período de apuração. Exigir a existência de autos de infração
pretéritos como condição indispensável à exclusão significaria subverter o comando legal,
condicionando a atuação da Administração Tributária à tolerância prévia de condutas infracionais
reiteradas.
Nesse contexto, é irrelevante que as infrações tenham sido apuradas em um único
procedimento fiscal. O critério decisivo é a violação da legislação tributária, de forma reiterada ou
grave, e não a repetição anual de multas ou de autos de infração. Uma única fiscalização que
revele infrações graves ou reiteradas no período fiscalizado é suficiente para legitimar a exclusão
do Simples Nacional.
E neste mesmo sentido concluiu a DRJ, que reconheceu configurada a prática
reiterada de infrações à legislação tributária, legitimando a exclusão da contribuinte do regime do
Simples Nacional, nos termos do art. 29, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006.
Vejamos os fundamentos que embasaram o acórdão recorrido:
Passemos para a análise da caracterização ou não da prática reiterada de
infrações, ensejadora da exclusão da empresa do Simples Nacional.
Inicialmente, convém reproduzir os dizeres das normas que tratam do assunto. Lei
Complementar No 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
(...)
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em
relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto
de infração ou notificação de lançamento; ou
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
Dispunha a Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, que embora
revogada pela Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018, era a vigente ao
Fl. 2501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.910 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720405/2013-79
13
tempo da exclusão, era a norma que deveria ser observada pela autoridade fiscal
para o ato de exclusão:
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo Simples
Nacional pelos 3 (três) anos calendário subsequentes, nas seguintes hipóteses: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1o)
(...)
d) tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto na Lei
Complementar no 123, de 2006;
(...)
§ 6o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nas alíneas "d", "j" e "k"
do inciso IV do caput: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 9o)
I - a ocorrência, em dois ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados,
de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos
últimos cinco anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou
notificação de lançamento, em um ou mais procedimentos fiscais;
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
É certo que, no caso em análise, estamos diante de períodos de apuração
mensais, a infração foi caracterizada em todos os períodos de apuração do ano,
ou seja, em 12 (doze) períodos de apuração. Houve, portanto, a ocorrência, em
mais de dois períodos de apuração, consecutivos, de idênticas infrações,
formalizadas por intermédio de auto de infração, em um procedimento fiscal,
respeitando-se o interregno de 5 anos-calendário como limite de aferição da
infração anterior, estando tipificada a redação do § 6o do art. 76 da Resolução
CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011.
Restou demonstrado que valores tributáveis foram excluídos ao longo de 12
meses, 12 períodos de apuração da base de cálculo dos tributos que deveriam ser
recolhidos pela sistemática do Simples Nacional, já que o recorrente não
conseguiu desconstituir totalmente a presunção de omissão de receitas com base
em depósitos bancários de origem não comprovada.
Assim, entendo caracterizada a prática reiterada para fins da exclusão promovida,
que deve ser mantida.
Em relação ao excesso de receitas, o outro motivo para a exclusão, foram
considerados, como omissão de receitas, no presente lançamento, o valor de R$
3.649.760,00. Somado ao quantum declarado pelo próprio contribuinte (R$
700.652,52), o total de receitas consideradas auferidas no ano foi de R$
4.350.412,52. No presente voto foi reconhecida a procedência das origens dos
seguintes valores, que devem ser excluídos da totalização acima:
Fl. 2502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.910 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720405/2013-79
14
- o crédito de R$ 18.409,68, ocorrido no Banco do Brasil, em 22/06/2009;
- o crédito de R$ 5.000,00, ocorrido no Sicredi, em 22/07/2009; 22/07/2009.
- o crédito de R$ 7.500,00, ocorrido na Caixa, em 22/07/2009.
Mas, ainda assim, permanece um montante superior ao limite de receita bruta
anual previsto no inciso II do caput do art. 39 da LC n.o 123/2006, em sua redação
vigente para o período correspondente (2009), devendo ser mantida, também por
este motivo, a exclusão do Simples Nacional.
Correto portanto o lançamento do IRPJ e tributos reflexos, eis que fundados nos
mesmos fundamentos fáticos, devendo apenas serem ajustados para a exclusão
dos valores que tiveram sua origem comprovada, nos seguintes termos:

Destaco a seguinte decisão:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2013
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PRÁTICA
REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. FALTA DE ESCRITURAÇÃO
DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. EMBARAÇO Á FISCALIZAÇÃO.
Exclui-se de ofício do Simples Nacional por determinação legal, com efeitos a
partir do mês de ocorrência da infração, a pessoa jurídica que deixar, de maneira
reiterada, de emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviços, que
deixar de escriturar no livro Caixa a sua movimentação financeira, inclusive a
bancária, e que oferecer embaraço à fiscalização, caracterizado pelo não
fornecimento de informações sobre a sua movimentação financeira (extratos
bancários).
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PRODUÇÃO DE EFEITOS.
Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do artigo 29 da Lei Complementar no
123/2006, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo Simples Nacional pelos 3 (três) anos calendário seguintes.
A extensão do prazo de impedimento à opção pelo Simples Nacional para 10 anos
demanda a efetiva demonstração, pela autoridade fiscal, da utilização de artifício,
ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização
em erro.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. SÚMULA CARF N. 2.
Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel
cumprimento à legislação vigente.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO
JULGADOR.
Fl. 2503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.910 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720405/2013-79
15
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que
a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação,
as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
(Acórdão no 1401-003.822 – Processo no 19515.720533/2017-96 – Relator:
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva)
Considerando as razões acima, está correta a decisão recorrida neste ponto, motivo
pelo qual afasto a preliminar suscitada pela defesa.

4. Mérito
No mérito, a Recorrente sustenta que a exigência teria decorrido de (i) indevida
equiparação entre movimentação financeira e receita bruta da atividade empresarial; (ii) que a
fiscalização não teria comprovado a existência de vendas não registradas ou o efetivo consumo da
renda representada pelos depósitos bancários; (iii) que a exclusão parcial de valores demonstraria
a impropriedade da presunção aplicada aos depósitos remanescentes; e (iv) que a regularidade de
sua atividade econômica afastaria a possibilidade de omissão de receitas.
Igualmente no mérito não assiste razão à defesa.
Inicialmente, quanto à alegação de que a fiscalização teria confundido
movimentação financeira com receita bruta, como observado na decisão recorrida, não houve
equiparação automática entre tais conceitos. Ao contrário, a autoridade fiscal procedeu à análise
individualizada dos créditos bancários, excluindo os lançamentos cuja natureza não representaria
receita da atividade empresarial, tais como transferências entre contas da mesma titularidade,
estornos, reapresentações de cheques e empréstimos devidamente comprovados.
Apenas os valores remanescentes, cuja origem não foi demonstrada por
documentação hábil e idônea, foram mantidos no lançamento como omissão de receitas, nos
termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Assim, a presunção legal foi aplicada de forma residual,
criteriosa e fundamentada, e não automática, conforme corretamente reconhecido pela DRJ.
Nesse contexto, afasta-se a alegação de que a fiscalização estaria obrigada a
comprovar a existência de vendas não registradas ou o efetivo consumo da renda para legitimar a
exigência.
Neste sentido, destaco a incidência da Súmula CARF no 26, segundo a qual “a
presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
Em síntese, uma vez constatada a existência de depósitos bancários cuja origem
não foi comprovada pela contribuinte, após regular intimação, não se exige da autoridade fiscal
prova adicional quanto ao destino ou à aplicação dos recursos, sendo suficiente a subsistência da
presunção legal.
Fl. 2504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.910 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720405/2013-79
16
No tocante à afirmação de que a maior parte dos créditos bancários decorre de
operações legítimas, como empréstimos, compensações e vendas regularmente documentadas, a
DRJ reconheceu que parcela relevante dos valores inicialmente apontados pela fiscalização teve
sua origem comprovada, razão pela qual tais lançamentos foram excluídos do crédito tributário.
Todavia,
consignou
que
remanesceram
diversos
depósitos
bancários
desacompanhados de prova idônea quanto à sua origem, mesmo após as oportunidades de
esclarecimento concedidas à contribuinte. E, somente em relação a esses valores remanescentes a
documentação apresentada foi considerada insuficiente para afastar a presunção legal de omissão
de receitas, conclusão que se ampara na valoração do conjunto probatório e que não foi infirmada
por elementos novos trazidos no Recurso Voluntário.
A exclusão parcial de valores, longe de infirmar a exigência remanescente, evidencia
a correção da metodologia fiscal. Neste ponto, observo pela necessária aplicação da Súmula CARF
no 30, segundo a qual “na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes”.
Em síntese, a comprovação da origem dos recursos é individualizada e não se
comunica automaticamente entre períodos distintos, razão pela qual a aceitação de determinados
depósitos não elide, por si só, a presunção legal incidente sobre outros valores não comprovados.
Com relação ao argumento da defesa sobre a inexistência de prática reiterada de
infrações, reporto ao exame das preliminares e reitero que a DRJ corretamente concluiu que a
omissão de receitas não se configurou como fato isolado, mas como conduta reiterada ao longo
de diversos meses do ano-calendário de 2009, evidenciada por múltiplos depósitos bancários de
origem não comprovada. Tal circunstância foi considerada suficiente para caracterizar a prática
reiterada de infrações à legislação tributária, nos termos do art. 29, inciso V, da Lei Complementar
no 123, de 2006, legitimando a exclusão do regime do Simples Nacional, independentemente da
inexistência de autos de infração relativos a exercícios anteriores.
No que se refere à alegação de que a legislação do Simples Nacional não autoriza a
equiparação entre movimentação bancária e receita bruta, a decisão recorrida esclareceu, com
acerto, que a exigência não decorre de tal equiparação, mas da aplicação da presunção legal de
omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, cuja incidência não foi afastada
quanto aos valores remanescentes.
Ademais, a exclusão de diversos lançamentos pela própria fiscalização demonstra a
observância do devido processo legal e a aplicação criteriosa da presunção, restrita apenas aos
casos em que não houve comprovação da origem dos recursos.
Por fim, quanto ao argumento de que a regularidade da atividade empresarial —
exercida em setor altamente regulado, com exigência de emissão de notas fiscais, certificações
técnicas, registros junto a órgãos competentes e financiamento por instituições oficiais —
inviabilizaria a existência de vendas não registradas, entendo correta a conclusão da DRJ ao
Fl. 2505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.910 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720405/2013-79
17
consignar que tais circunstâncias não afastam a presunção legal de omissão de receitas quando
constatada a existência de ingressos financeiros cuja origem não foi comprovada.
Outrossim, reitero que a alegação de que os valores recebidos por vendas estariam
devidamente contabilizados e declarados não foi corroborada, de forma suficiente, em relação aos
depósitos bancários mantidos no lançamento, subsistindo, portanto, a presunção legal quanto a
esses valores específicos.
Considerando as razões acima, está correta a decisão recorrida igualmente com
relação aos argumentos de mérito, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

5. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para afasta a preliminar de
nulidades do auto de infração e, no mérito, nego provimento ao recurso.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 2506
DF CARF MF
Original